Tribunal: STF
Processo: Rcl 88176
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel Serra Peixoto Diniz, em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR n. 0010345-06.2024.5.18.0051 do Tribunal Superior do Trabalho.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) paradigma da sistemática da repercussão geral.
Consta dos autos o seguinte contexto fático:

“O Reclamante ajuizou ação trabalhista na qual pleiteava, entre outros direitos, o reconhecimento da invalidade do banco de horas pactuado pela Reclamada em razão do descumprimento dos requisitos legais e convencionais exigidos para sua implementação. 
O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis-GO indeferiu a pretensão em primeiro grau. A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, contudo, deu provimento ao Recurso Ordinário do Reclamante e declarou a nulidade do banco de horas por duplo fundamento: ausência de licença prévia da autoridade competente, conforme exigido pelo artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho, e descumprimento do requisito previsto no parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Nona da Convenção Coletiva de Trabalho, que exige anuência expressa dos sindicatos profissional e patronal para a instituição do regime compensatório. 
A decisão regional foi clara ao assentar que a empresa não havia comprovado qualquer autorização sindical específica para implementar o banco de horas, limitando-se a apresentar a convenção coletiva genérica sem demonstrar o cumprimento do requisito adicional ali estabelecido. 
Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de decisão monocrática do Ministro Douglas Alencar Rodrigues, proveu o recurso da Reclamada e reformou integralmente o acórdão regional. 
A decisão monocrática proferida pelo TST (4254352) assim concluiu e determinou: 
‘desse modo, a decisão do tribunal regional, no sentido de invalidar as normas coletivas em que previsto o regime compensatório em atividade insalubre, mostra-se dissonante com a tese de repercussão geral firmada pelo stf no julgamento do are 1.121.633 (tema 1046 do ementário de repercussão geral do stf).’ (4254352, fls. Fls.: 2101) 
‘[...] Reconhecendo a validade das normas coletivas aplicáveis, determinar que, em relação ao banco de horas em ambiente insalubre, sejam observadas as diretrizes impostas nas normas coletivas aplicáveis e colacionadas aos autos, com dedução de eventuais valores comprovadamente pagos sob o mesmo título [...]’ 
Assim, validando o banco de horas com fundamento exclusivo na aplicação do Tema 1046 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, pp. 4-5)

Diante disso, aduz que a decisão reclamada teria validado o banco de horas com base em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) sem observar os requisitos que a própria CCT estabeleceu para sua implementação, especificamente a necessidade de anuência expressa das entidades sindicais profissional e patronal. Sustenta, desse modo, que o Tema 1046-RG prestigia a autonomia negocial coletiva e exige o cumprimento integral do que foi pactuado, entretanto, a decisão reclamada, ao ignorar uma parte da norma coletiva para validar o regime, inverteu a lógica do precedente, desrespeitando a autonomia negocial que ele visa proteger.
Alega, ainda, ofensa à Súmula Vinculante 10/STF, ao se afastar a aplicação do parágrafo quinto da Cláusula Trigésima Nona da CCT sem declarar sua inconstitucionalidade. No ponto, argumenta que, sendo a norma coletiva um ato normativo, a sua não aplicação por um órgão fracionário do Tribunal, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da Constituição Federal), configura violação direta da referida súmula vinculante.
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos ato reclamado. No mérito, postula o seguinte:

“b) Requer-se, no mérito, o julgamento de procedência da Reclamação para cassar a decisão monocrática proferida no processo TST-AIRR-0010345-06.2024.5.18.0051 e restabelecer integralmente o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região que declarou a invalidade do banco de horas. 
c) Requer-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal fixe tese para orientação de casos futuros, nos seguintes termos: o Tema 1046 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que consagra a validade de normas coletivas limitadoras de direitos trabalhistas, pressupõe o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela própria norma coletiva. Quando a convenção ou acordo coletivo condiciona expressamente a validade de determinado instituto a requisito específico, o descumprimento desse requisito implica invalidade do regime pactuado, independentemente de autorização legal ou ministerial, sob pena de violação à autonomia negocial coletiva que o próprio Tema 1046 visa proteger. Não é possível aplicar o caput de cláusula normativa e ignorar parágrafo da mesma cláusula. Aplicar parte e desconsiderar requisito expresso viola a autonomia negocial coletiva e a integralidade do pactuado.” (eDOC 1, p. 15)

A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15, ID: 8ad11e60).
Citada a empresa beneficiária (eDOC 16, ID: c40a7981), esta deixou de apresentar contestação, consoante se observa da certidão de eDOC 17 (ID: d26ea224).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:

“Reclamação. Direito Constitucional e do Trabalho. Banco de horas. Decisão monocrática de Ministro do TST que deu provimento ao recurso de revista para, "reconhecendo a validade das normas coletivas aplicáveis, determinar que, em relação ao banco de horas em ambiente insalubre, sejam observadas as diretrizes impostas nas normas coletivas aplicáveis e colacionadas aos autos, com dedução de eventuais valores comprovadamente pagos sob o mesmo título, bem como a respectiva vigência destes instrumentos, conforme se apurar em liquidação, observado o período imprescrito". Alegada afronta à autoridade da decisão no ARE 1121633/GO - Tema 1046. Não cabimento. Inteligência do §5º do art. 988 do Código de Processo Civil. Ausência de interposição e consequente julgamento de recurso próprio contra a decisão reclamada. Requisito de esgotamento da instância ordinária não preenchido. Manejo indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação.” (eDOC 19, ID: c5f6bd9d)
 
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, destaco que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão  geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do Agravo em Recurso Extraordinário 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não alcançaria ao reclamante.  
Explico.
Alega-se a aplicação equivocada do entendimento desta Corte assentado no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) paradigma da sistemática da repercussão geral, porquanto a autoridade reclamada teria  validado norma coletiva (banco de horas) sem observar os requisitos que a própria CCT estabeleceu para sua implementação, especificamente a necessidade de anuência expressa das entidades sindicais profissional e patronal.
 No ponto, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região declarou a nulidade norma coletiva relativa ao banco de horas, nos seguintes termos:

“(...) a matéria foi recentemente analisada por esta Turma em acórdão de relatoria do Exmo. Des. Paulo Pimenta no ROT-0010103- 44.2024.5.18.0052, que tem como ré a mesma reclamada destes autos (Quebec Construções e Tecnologia Ambiental S/A). Em referida oportunidade, observou-se que a norma coletiva abrange todos os empregados da categoria das atividades de limpeza pública, não permitindo a conclusão de que todos esses executam atividade insalubre, não havendo, portanto, que se falar em autorização implícita da CCT para realização de banco de horas no caso de atividades insalubres sem autorização do Ministério do Trabalho. 
(...) Outrossim, por meio da Resolução 209/2016, o TST acrescentou o item VI a sua Súmula 85, fazendo constar expressamente que: 
‘Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.’
 (...) Dessarte, ainda que haja a autorização para a compensação da jornada, a CCT não mencionou especificamente a respeito daqueles empregados que trabalham em ambiente insalubre, tampouco consignou a respeito da desobrigação de se obter a licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho no caso de insalubridade. 
Registre-se que a norma coletiva abrange todos os empregados da categoria das atividades de limpeza pública, não se podendo concluir que todos eles executam atividades insalubres (como no caso do reclamante na função de ‘coletor domiciliar’), razão pela qual não há falar em autorização implícita da CCT para a instituição do banco de horas também nas atividades insalubres. 
Logo, não comprovada a existência da licença prévia da autoridade competente, mantenho incólume a r. sentença que declarou a nulidade do banco de horas.
Dou provimento para declarar a nulidade do banco de horas.” (eDOC 9, pp. 99/102 - ID: 21ad3878)

Contra essa decisão, foi então interposto recurso de revista, no qual o Ministro Relator reformou integralmente o acórdão regional, dando provimento ao apelo da empresa reclamada, para “reconhecendo a validade das normas coletivas aplicáveis, determinar que, em relação ao banco de horas em ambiente insalubre, sejam observadas as diretrizes impostas nas normas coletivas aplicáveis e colacionadas aos autos, com dedução de eventuais valores comprovadamente pagos sob o mesmo título, bem como a respectiva vigência destes instrumentos, conforme se apurar em liquidação, observado o período imprescrito”. Por oportuno, transcrevo trecho do julgado:

“No caso, a Corte de origem concluiu pela invalidade da norma coletiva, em que pactuado o regime de compensação, tendo em vista que não foi comprovada a existência de licença prévia da autoridade competente. 
Vale ressaltar que, nos termos do caput do art. 60 da CLT, nas atividades consideradas insalubres, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho.
É certo ainda que esta Corte Superior sedimentou, em data anterior à vigência da Lei 13.467/2017, o entendimento de ser inválido o acordo de compensação em atividade insalubre, sem a permissão da autoridade competente (CLT, art. 60, caput ), ainda que previsto em norma coletiva, conforme diretriz do item VI da Súmula 85/TST.
(...)
Nada obstante, esta Quinta Turma, por sua vez, ressalvado o entendimento deste Relator, adotou a compreensão de que são válidas as normas coletivas em que previsto o regime compensatório em atividade insalubre, com base na tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1046 do Ementário de Repercussão Geral do STF). 
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 02.06.2022 (Ata publicada no DJE de 14/06/2022), ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633 (Relator Ministro Gilmar Mendes), com repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade das normas coletivas em que pactuada a restrição ou supressão de direitos trabalhistas, independente da fixação específica de vantagens compensatórias, desde que a supressão ou limitação não incida sobre direitos absolutamente indisponíveis.
(...)
Portanto, segundo o entendimento consagrado pelo STF no referido julgamento, alçada a autonomia negocial coletiva ao patamar constitucional (art. 7º, XXVI, da CF), as cláusulas dos acordos e convenções coletivas de trabalho, em que previsto o afastamento ou limitação de direitos, devem ser integralmente cumpridas e respeitadas, salvo quando, segundo a teoria da adequação setorial negociada, afrontem direitos revestidos com a nota da indisponibilidade absoluta.
Verifica-se que a matéria em debate – validade de norma coletiva em que prevista compensação de jornada em atividade insalubre - guarda pertinência com o Tema 1046 do Ementário de Repercussão Geral do STF, objeto de recente decisão proferida pelo Plenário daquela excelsa Corte (julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633), em que firmadas as diretrizes para a validade de normas coletivas com previsão de limitação ou supressão de direitos. 
Assinalo ainda que, versando a norma coletiva em debate sobre a jornada de trabalho, é certo que diz respeito a direito disponível, passível de limitação ou redução por norma coletiva, cumprindo destacar, por oportuno, o disposto nos incisos XIII e XIV do art. 7º da Constituição Federal.
Com o advento da Lei 13.467/2017, a prorrogação da jornada em ambiente insalubre, antes apenas admissível mediante prévia licença das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho (CLT, art. 60), passou a ser permitida também pela via negocial coletiva, dispensando-se, nesse caso, a licença prévia antes mencionada (CLT, art. 611-A, XIII). 
Dita inovação, no contexto do crescente prestígio à autonomia negocial coletiva (CF, art. 7º, XXVI) – objeto de decisões paradigmáticas da Suprema Corte e das próprias inovações trazidas pela Lei 13.467/2017 –, impôs aos atores sociais maiores responsabilidades, razão pela qual devem adotar as cautelas necessárias à instituição segura da sobrejornada em ambiente insalubre, entre as quais a verificação dos métodos de trabalho e da eficiência dos equipamentos de proteção adotados. Eventuais danos sofridos por trabalhadores em razão das condições inadequadas de trabalho, quando evidenciado o nexo etiológico com o ambiente laboral insalubre, deverão ser reparados pelos atores sociais, na forma legal (CF, art. 7º, XXVIII c/c o arts. 186 e 927 do CC).
(...)
Desse modo, a decisão do Tribunal Regional, no sentido de invalidar as normas coletivas em que previsto o regime compensatório em atividade insalubre, mostra-se dissonante com a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do ARE 1.121.633 (Tema 1046 do Ementário de Repercussão Geral do STF).
Diante do exposto, configurada a transcendência política, CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo a validade das normas coletivas aplicáveis, determinar que, em relação ao banco de horas em ambiente insalubre, sejam observadas as diretrizes impostas nas normas coletivas aplicáveis e colacionadas aos autos, com dedução de eventuais valores comprovadamente pagos sob o mesmo título, bem como a respectiva vigência destes instrumentos, conforme se apurar em liquidação, observado o período imprescrito.” (eDOC 9, pp. 251/267)

Pois bem.
Registre-se que, quando do julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 28.4.2023, o Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. Eis a ementa desse julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.” (RE 1.121.633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2023; grifo nosso)

Com efeito, a tese firmada no julgamento do Tema 1.046 da repercussão geral estabelece a validade de norma coletiva, ainda que limite ou restrinja direito trabalhista.
Em outros termos, a orientação firmada por esta Corte é no sentido de que deve ser privilegiada norma coletiva de trabalho, desde que os temas pactuados não sejam absolutamente indisponíveis.
No caso dos autos, a autoridade reclamada entendeu pela validade da norma coletiva, de forma que, malgrado a discordância da parte reclamante, não há aplicação equivocada do entendimento desta Corte firmado no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) a indicar ausência de teratologia da decisão reclamada.
Com efeito, ausente teratologia na decisão proferida pelo Tribunal de origem, incabível o acolhimento da pretensão formulada na presente reclamação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.121.633 (TEMA 1.046/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a reclamação por concluir não configurada ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Tema 1.046/RG). 2. A parte agravante insiste em alegar afronta ao paradigma, porquanto negado pelo Tribunal de origem, em descompasso com norma coletiva, direito à percepção de adicional noturno incidente sobre a jornada trabalhada em continuação às 5 horas da manhã. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, considerada a tese fixada no Tema 1.046/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF consolidou entendimento segundo o qual a aplicação da sistemática da repercussão geral é da competência do órgão judiciário de origem, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, sem necessidade de remessa do extraordinário ao STF (Rcl 42.193 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.9.2020). 5. A Corte de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 1.046/RG: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 6. Não se admite, em sede de reclamação, o reexame do enquadramento de teses de repercussão geral realizado pelos tribunais de origem, salvo em situações de manifesta teratologia, o que não se verifica no caso em tela. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.”(Rcl 82.647 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2025; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 67.983 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024; grifo nosso).

Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.
Por fim, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF. A norma supostamente afastada sem a observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal de 1988, não consiste em norma de caráter público. Apesar de sua eficácia normativa, trata-se, sim, de norma coletiva autônoma decorrente de instrumento privado (Convenção Coletiva de Trabalho).
Por oportuno, transcrevo a redação da aludida súmula vinculante:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente